Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. AUSÊNCIA. BENS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECENDENTES. STJ.
1. Possível penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Recurso conhecido e provido.